Tribunal: TJES
Processo: 5000511-84.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000511-84.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO DA SILVA PENHA
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000511-84.2019.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEXSANDRO DA SILVA PENHA

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS AS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. AUTOR QUE TRABALHA NA ÁREA DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Cuida-se de ação na qual o autor, ora recorrente, pleiteia devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, pois alega que teve indeferido seu pedido de renovação de seguro de vida por trabalhar na área de segurança pública. Sustenta que é correntista do banco Banestes e que este tinha ciência de sua função de guarda municipal.

O recorrido alegou em contestação que ao tempo da contratação do seguro o autor declarou exercer a função de estagiário, nada informando acerca de trabalhar na área de segurança pública.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Com efeito, malgrado a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus probatório, compete ao consumidor/recorrente o encargo de trazer aos autos, ao menos minimamente, prova do fato constitutivo de seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu no presente caso.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por entender que
“houve descumprimento pelo segurado (parte autora) do dever de informação previsto no art.766 do CC: ‘Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio’”,
conclusão com a qual concordo, devendo a sentença, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

Com efeito, ao omitir-se e/ou prestar informações inexatas à seguradora, o contratante deu causa ao rompimento do contrato de seguro.

De se registra que o fato de ser o recorrente correntista do Banco Banestes não o exime de prestar as informações à seguradora de forma exata, pois se tratam de pessoas jurídicas diferentes, sendo seus dados bancários informações sigilosas, como é de conhecimento comum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente, sendo estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária, ora deferida.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.